Tribunal: TJES
Processo: 5020434-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova pericial em demanda relacionada ao enquadramento de candidato em vagas reservadas à pessoa com deficiência em concurso público. Um dos embargantes alegou nulidade do acórdão por ausência de intimação para contrarrazões, omissão quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora, contradição no reconhecimento do cerceamento de defesa e desnecessidade de perícia. O outro sustentou julgamento extra petita, omissão quanto a laudo médico já juntado, ausência de enfrentamento da vinculação ao edital e da normativa aplicável, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração de um dos embargantes são tempestivos; (ii) estabelecer se o reconhecimento, de ofício, do cerceamento de defesa no acórdão embargado configura julgamento extra petita; (iii) determinar se as alegações de omissão e contradição evidenciam vício integrativo ou mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração devem observar o prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, e a interposição muito após a publicação do acórdão evidencia intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.

O cerceamento de defesa, por decorrer de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, sem caracterizar julgamento extra petita.

A alegação de que o laudo médico já existente, as regras editalícias e a normativa de regência afastariam o direito pretendido desloca a controvérsia para a suficiência do conjunto probatório e não revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

A manifestação expressa do órgão julgador sobre os pontos suscitados autoriza o prequestionamento das matérias indicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração de um dos embargantes não conhecidos. Embargos de declaração do outro embargante desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A intempestividade dos embargos de declaração impede seu conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. 2. O cerceamento de defesa, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecido de ofício sem configurar julgamento extra petita.3. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 489, § 1º, IV e VI; Decreto nº 3.298/99.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5014430-30.2021.8.08.0035, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; STJ, REsp nº 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.06.2021;
AREsp n. 2.968.660/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025. AgInt no AgInt no AREsp: 1275372 GO 2018/0081030-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020. TJES, Apelação Cível nº 0000709-81.2017.8.08.0053, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 07.10.2024; TJES, AC nº 5003121-50.2018.8.08.0024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 13.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020434-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS GAGLIANO

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova pericial em demanda relacionada ao enquadramento de candidato em vagas reservadas à pessoa com deficiência em concurso público. Um dos embargantes alegou nulidade do acórdão por ausência de intimação para contrarrazões, omissão quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora, contradição no reconhecimento do cerceamento de defesa e desnecessidade de perícia. O outro sustentou julgamento extra petita, omissão quanto a laudo médico já juntado, ausência de enfrentamento da vinculação ao edital e da normativa aplicável, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração de um dos embargantes são tempestivos; (ii) estabelecer se o reconhecimento, de ofício, do cerceamento de defesa no acórdão embargado configura julgamento extra petita; (iii) determinar se as alegações de omissão e contradição evidenciam vício integrativo ou mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração devem observar o prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, e a interposição muito após a publicação do acórdão evidencia intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.

O cerceamento de defesa, por decorrer de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, sem caracterizar julgamento extra petita.

A alegação de que o laudo médico já existente, as regras editalícias e a normativa de regência afastariam o direito pretendido desloca a controvérsia para a suficiência do conjunto probatório e não revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

A manifestação expressa do órgão julgador sobre os pontos suscitados autoriza o prequestionamento das matérias indicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração de ambos embargantes desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A intempestividade dos embargos de declaração impede seu conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. 2. O cerceamento de defesa, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecido de ofício sem configurar julgamento extra petita.3. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 489, § 1º, IV e VI; Decreto nº 3.298/99.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5014430-30.2021.8.08.0035, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; STJ, REsp nº 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.06.2021;
AREsp n. 2.968.660/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025. AgInt no AgInt no AREsp: 1275372 GO 2018/0081030-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020. TJES, Apelação Cível nº 0000709-81.2017.8.08.0053, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 07.10.2024; TJES, AC nº 5003121-50.2018.8.08.0024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 13.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,
conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO CEBRASPE

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

c
ontra o
acórdão
de ID

n.17202340
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS GAGLIANO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de prova pericial.

Em suas razões (ID n. 17447566), o embargante sustenta, em síntese, que:
(
I
)
o acórdão incorreu em julgamento extra petita, ao reconhecer de ofício nulidade por cerceamento de defesa, sem que houvesse impugnação específica quanto ao indeferimento da prova pericial nas razões de apelação;
(II)
houve omissão quanto à existência de laudo médico já juntado aos autos, o qual atestaria a inexistência de perda de função ou de força apta a caracterizar deficiência;
(III)
o julgado deixou de enfrentar o princípio da vinculação ao edital e os critérios previstos no Decreto nº 3.298/99, bem como as disposições editalícias que afastariam o enquadramento do embargado como pessoa com deficiência;
(IV)
a produção de perícia judicial seria desnecessária diante do conjunto probatório existente, inexistindo cerceamento de defesa;
(V)
restaram violados os arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, requerendo o prequestionamento da matéria;
(VI)
os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, para ser reformado o acórdão e negado provimento à apelação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes
, para sanar as omissões apontadas, reconhecer a nulidade por julgamento extra petita ou, sucessivamente, reformar o acórdão embargado, negando provimento ao recurso de apelação, com o devido prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões no evento ID n. 18098730, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o CEBRASPE, em suas razões (ID
n
. 19060433), sustenta, em síntese, que:
(I)
há nulidade absoluta do acórdão em razão da ausência de sua intimação para apresentação de contrarrazões à apelação, em violação ao contraditório e à ampla defesa;
(II)
o acórdão é omisso quanto à aplicação do entendimento do STF (Tema 485), acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora;
(III)
houve omissão quanto à observância dos critérios legais para caracterização de pessoa com deficiência e quanto à atuação da equipe multiprofissional;
(IV)
o julgado incorre em contradição ao reconhecer cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, a qual implicaria indevida incursão no mérito administrativo;
(V)
não houve cerceamento de defesa, pois havia elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide;
(VI)
foram violados os princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular ou reformar o acórdão.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No tocante aos embargos opostos pelo CEBRASPE, verifico que não merecem conhecimento, por
manifesta intempestividade.

Nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação ou da intimação da decisão embargada.

No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 05/12/2025:

Todavia, a peça recursal sob exame, de ID n. 19060433, somente foi protocolizada em 02/04/2026, quando já escoado, com larga margem, o prazo legal.

A tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência conduz ao não conhecimento do recurso.

Afaste-se de plano qualquer alegação formulada pela Embargante CEBRASPE no sentido de que a oposição dos Embargos de Declaração pelo Estado interromperam o prazo para a interposição dos aclaratórios por ela opostos, pois a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado, a saber:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E ACOLHIDOS NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES.

1. A falta de prequestionamento da matéria relacionadas com os artigos 6º e 10 do Código de Processo Civil suscitada no recurso especial, impede seu conhecimento.

2. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da Súmula nº 211/STJ.

3
. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado. Precedentes.

4. Hipótese em que os embargos de declaração opostos foram acolhidos para correção de erro material.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.968.660/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR LITISCONSORTE . INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ. CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL . CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO . AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.
3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso especial, que tem como termo a quo a publicação do acórdão proferido nos aclaratórios opostos pela outra . 4. O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa decisão proferida. A interposição de apelação ou agravo de instrumento dependerá se o ato judicial importar no encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não, respectivamente. 5 . Declarada a cessação da eficácia da medida cautelar em razão do julgamento do feito principal (art. 808 do CPC/73), foi proferida verdadeira sentença, encerrando a medida cautelar, impugnável por apelação. 6. Agravo interno a que se nega provimento .
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1275372 GO 2018/0081030-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Assim, é patente a preclusão temporal, o que impede o exame das questões de fundo suscitadas pela banca examinadora.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo CEBRASPE, em razão de sua manifesta intempestividade.

VOTO – MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
ao reconhecer cerceamento de defesa sem que houvesse impugnação recursal específica quanto ao indeferimento de prova pericial.

Todavia, tal premissa não merece prosperar.

Isso porque o cerceamento de defesa, por envolver violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo órgão julgador.

No caso concreto, a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente do fato constitutivo do direito alegado, sem ser oportunizada a produção da prova técnica requerida. Tal circunstância compromete a higidez do procedimento, pois impõe à parte o ônus da prova ao mesmo tempo em que lhe suprime a possibilidade de produzi-la, em afronta ao devido processo legal.

Nessa perspectiva, a nulidade decorrente do cerceamento de defesa pode — e deve — ser reconhecida independentemente de provocação específica da parte, não configurando julgamento fora dos limites da devolução recursal.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

(...)
Mesmo sendo acolhida a preliminar suscitada por fundamento diverso daquele apresentado no recurso, o cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, independentemente de provocação das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa, especialmente em casos que exigem instrução probatória. 2. A ausência de decisão saneadora impede a adequada delimitação dos pontos controvertidos e a definição das regras probatórias, violando o devido processo legal e o contraditório. 3. Em casos que demandam a elucidação de fatos controvertidos, como impugnação de assinaturas em contratos bancários, a instrução probatória é imprescindível, e o julgamento antecipado sem essa fase instrutória configura nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355 e 357; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.06.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000709-81.2017.8.08.0053, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 07.10.2024. (TJES. ApCiv. 5014430-30.2021.8.08.0035. Relatora Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. 3ª Câmara Cível. Julg.: 19/12/2024).

Assim, a atuação de ofício nesta hipótese não extrapola os limites objetivos do recurso, mas constitui dever jurisdicional de controle da validade do procedimento.

O embargante também aponta omissão sob o argumento de que haveria laudo médico nos autos afirmando inexistência de perda de função ou força, o que tornaria desnecessária a realização de perícia judicial. Invoca, ainda, o art. 489, §1º, IV, do CPC, sustentando ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, bem como alega que o acórdão não teria analisado o princípio da vinculação ao edital e a normativa aplicável ao enquadramento como pessoa com deficiência.

Entretanto, essa argumentação desloca o debate para o mérito probatório e, por consequência, não evidencia vício integrativo no acórdão.

Até porque a tese de julgamento firmada no acórdão é clara:
"A produção de prova pericial é indispensável quando a aferição da condição de PcD demanda avaliação técnica especializada não substituível pela mera análise documental
".

Desse modo, o que se pretende nos embargos não é sanar omissão, mas rediscutir o juízo acerca da necessidade de dilação probatória, substituindo o fundamento do acórdão (nulidade por cerceamento) por novo exame de suficiência probatória. Tal pretensão extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, quando ausentes os vícios legalmente previstos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3. Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 5003121-50.2018.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 13/04/2023).

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não há espaço para acolhimento do recurso.

Por fim, tendo havido manifestação expressa acerca dos pontos ventilados, considero prequestionadas as questões suscitadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto: (a)
NÃO
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos p
elo

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE;
e

(b)
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos p
elo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO
CONHECER
dos embargos de declaração opostos p
elo

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE;
e

CONHECER
dos embargos de declaração opostos p
elo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
porém
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR